Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701660-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES, LEANDRO LOPES PEREIRA AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VEGA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pelos autores, ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIRÓS BEZERRA LOPES e LEANDRO LOPES PEREIRA, contra decisão que, na ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, reconheceu a incompetência do Juízo, após a emenda, que incluiu a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo, e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 51219418). Em 04/02/2020, o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo e o Juízo a quo foi comunicado por meio do ofício no 286/5TCV (ID 14008064). No mesmo dia, o diretor de secretaria da 20a Vara Cível de Brasília informou que a remessa dos autos para a Justiça Federal do DF foi realizada antes do recebimento da comunicação da Secretaria da 5a Turma Cível, tendo em vista que os agravantes não comunicaram a interposição do agravo de instrumento (ID 14011723). É o relatório do necessário. DECIDO. Em suas razões (ID 13881969), os agravantes alegam que o contrato de mútuo pactuado com a CEF não integra o contrato de compra e venda celebrado com as agravadas e que a sentença proferida nos autos originários não surtiria efeitos diretos na relação jurídica mantida com a CEF. Entretanto, em sua emenda à petição inicial (ID 13881972 - Pág. 41) os agravantes incluíram a CEF no polo passivo, quando foi proferida a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal (ID 13881973 - Pág. 1). Nesse quadro, caberá à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito, nos termos da Súmula 150, do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, IV, alínea “a”, do CPC/2015, por estar em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. À Secretaria para as providências cabíveis.